Tribunal: TJPA
Processo: 0804879-21.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804879-21.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELSON JOSE SOARES, MARGARIDA PAULA FERREIRA AMORIM, MARIA ASSUNCAO FURTADO, MARIA DA CONCEICAO PANTOJA DA COSTA, MARIA DAS GRACAS BRAZ AIRES, MARIA FERREIRA AMORIM, MARIA MARTA DE SOUZA GONCALVES, MICHEL COSM REIS DOURADO, MICHELE LIMA SANTOS, MOISES DA SILVA OLIVEIRA, NESCY SIXTO SANTOS AMARAL, ODIL PANTOJA MARQUES, ORACIVAM MACEDO DA COSTA, PATRICIA DO NASCIMENTO PEREIRA, RAIMUNDA DE JESUS DA SILVA LOUREIRO, RAIMUNDA EVANGELISTA MACHADO, RAPHAEL MARTINS DO NASCIMENTO, ROSIANE DE SOUZA SAMPAIO, SIDNEY NOGUEIRA DOS SANTOS, SIMONE CHAGAS MOURA, TELMA DE OLIVEIRA GUERRA, TIAGO BARROS FREITAS, VALERIA PRAZERES DE SOUSA, VANESSA PIMENTEL DOS PRAZERES, VICENTE PINHEIRO DA COSTA, WESLEY ASSUNCAO FURTADO, WILLIAN WANDERSON COSTA DA SILVA, YASMIN NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, NORSK HYDRO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0804879-21.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELSON JOSE SOARES, MARGARIDA PAULA FERREIRA AMORIM, MARIA ASSUNCAO FURTADO, MARIA DA CONCEICAO PANTOJA DA COSTA, MARIA DAS GRACAS BRAZ AIRES, MARIA FERREIRA AMORIM, MARIA MARTA DE SOUZA GONCALVES, MICHEL COSM REIS DOURADO, MICHELE LIMA SANTOS, MOISES DA SILVA OLIVEIRA, NESCY SIXTO SANTOS AMARAL, ODIL PANTOJA MARQUES, ORACIVAM MACEDO DA COSTA, PATRICIA DO NASCIMENTO PEREIRA, RAIMUNDA DE JESUS DA SILVA LOUREIRO, RAIMUNDA EVANGELISTA MACHADO, RAPHAEL MARTINS DO NASCIMENTO, ROSIANE DE SOUZA SAMPAIO, SIDNEY NOGUEIRA DOS SANTOS, SIMONE CHAGAS MOURA, TELMA DE OLIVEIRA GUERRA, TIAGO BARROS FREITAS, VALERIA PRAZERES DE SOUSA, VANESSA PIMENTEL DOS PRAZERES, VICENTE PINHEIRO DA COSTA, WESLEY ASSUNCAO FURTADO, WILLIAN WANDERSON COSTA DA SILVA, YASMIN NASCIMENTO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELZA MAROJA KALKMANN - PA22975-A

AGRAVADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, NORSK HYDRO BRASIL LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO REBELLO REIS - RJ118816-A, ROMULO SILVEIRA DA ROCHA SAMPAIO - PR33053

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte agravante (ID 18402357), no qual requereu a modificação da decisão de ID 18246342.

Em resumo, arguiu que a decisão é omissa quanto à aplicação da legislação ambiental aplicada ao caso, bem como à análise dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência requerida pela parte recorrente.

Intimada, a parte agravada apresentou manifestação em petição de DID 18533064, rechaçando os argumentos dos embargantes.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte recorrente, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas na decisão combatida, não cabendo a arguição de omissão em relação aos pontos discutidos.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024